Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Provas. Desclassificação. Pena. Circunstância atenuante. Multa. Gratuidade de justiça.

1 - Os depoimentos das vítimas e do policial que participou do flagrante – que abordou os réus logo após ser comunicado do segundo roubo pela vítima -, somados à prisão em flagrante dos réus na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes para condenação.

2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida pela simulação de posse de arma.

3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).

4 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.

5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.

6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).

7 - Apelações não providas.